Tribunal: TJES
Processo: 5024109-20.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024109-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARLUZ
RECORRIDO: DOLORES DUBBERSTEIN e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE CONDOMINIAL. ORIGEM EM ÁREA COMUM (TELHADO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. PROVA SUFICIENTE. PERSISTÊNCIA DO DANO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Condomínio do Edifício Marluz contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos autores (condôminos).
2. O dano decorreu de infiltrações persistentes no telhado (área comum) desde 2017, atingindo a unidade condominial, conforme comprovado por registros do livro de ocorrências, fotografias e laudo técnico.
3. A sentença foi mantida pelo acórdão sob o fundamento de suficiência probatória para comprovar a falha de manutenção da área comum e a responsabilidade do Condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para manter a responsabilidade civil do Condomínio e a condenação por danos materiais e morais em virtude das infiltrações oriundas do telhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Condomínio tem o dever de guarda, conservação e reparação das áreas comuns (Art. 1.348, V, CC). As provas (registros internos, fotografias e laudo técnico) são coerentes e convergentes em demonstrar que as infiltrações decorreram da falha de impermeabilização no telhado, área de responsabilidade do Condomínio.
6. A alegação de unilateralidade do laudo não o invalida, especialmente porque o Condomínio não produziu contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões apresentadas pelos autores. O conjunto probatório é apto a demonstrar o nexo causal.
7. Devidamente comprovados por fotografias, registros e laudo. A indenização não exige a apresentação de notas fiscais prévias de reparo, sendo suficiente a prova da extensão do prejuízo.
8. A persistência das infiltrações por anos (desde 2017), afetando a habitabilidade e salubridade do imóvel (residência), além do risco elétrico, extrapola o mero aborrecimento e atinge o direito de personalidade e de moradia digna. O valor fixado é mantido por ser proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Condomínio por danos em unidade condominial decorrentes de infiltração oriunda de área comum (telhado) é comprovada por conjunto probatório harmônico (registros internos e laudo técnico). A persistência de infiltrações por longo período que comprometa a habitabilidade da residência ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 398, 944, e 1.348, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024109-20.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CONDOMÍNIO VILLAGE DE ITAPARICA

RECORRIDA:
DOLORES DUBBERSTEIN, JANAINI COLOMBO, FABIO MENEGUELLI

RELATORA:
DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: F
ERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE CONDOMINIAL. ORIGEM EM ÁREA COMUM (TELHADO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. PROVA SUFICIENTE. PERSISTÊNCIA DO DANO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Condomínio do Edifício Marluz contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos autores (condôminos).
2. O dano decorreu de infiltrações persistentes no telhado (área comum) desde 2017, atingindo a unidade condominial, conforme comprovado por registros do livro de ocorrências, fotografias e laudo técnico.
3. A sentença foi mantida pelo acórdão sob o fundamento de suficiência probatória para comprovar a falha de manutenção da área comum e a responsabilidade do Condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para manter a responsabilidade civil do Condomínio e a condenação por danos materiais e morais em virtude das infiltrações oriundas do telhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Condomínio tem o dever de guarda, conservação e reparação das áreas comuns (Art. 1.348, V, CC). As provas (registros internos, fotografias e laudo técnico) são coerentes e convergentes em demonstrar que as infiltrações decorreram da falha de impermeabilização no telhado, área de responsabilidade do Condomínio.
6. A alegação de unilateralidade do laudo não o invalida, especialmente porque o Condomínio não produziu contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões apresentadas pelos autores. O conjunto probatório é apto a demonstrar o nexo causal.
7. Devidamente comprovados por fotografias, registros e laudo. A indenização não exige a apresentação de notas fiscais prévias de reparo, sendo suficiente a prova da extensão do prejuízo.
8. A persistência das infiltrações por anos (desde 2017), afetando a habitabilidade e salubridade do imóvel (residência), além do risco elétrico, extrapola o mero aborrecimento e atinge o direito de personalidade e de moradia digna. O valor fixado é mantido por ser proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Condomínio por danos em unidade condominial decorrentes de infiltração oriunda de área comum (telhado) é comprovada por conjunto probatório harmônico (registros internos e laudo técnico). A persistência de infiltrações por longo período que comprometa a habitabilidade da residência ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 398, 944, e 1.348, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
Dolores Dubberstein, Janaini Colombo e Fábio Meneguelli
em face do
Condomínio do Edifício Marluz
, na qual os autores alegam sofrer, desde 2017, infiltrações provenientes do telhado do prédio, as quais teriam causado danos em sua unidade, incluindo deterioração de ventiladores, infiltrações em teto e paredes e prejuízo a mobília, conforme registros no livro de ocorrências do próprio condomínio e fotografias juntadas aos autos. Sustentam que o condomínio, embora ciente das diversas reclamações, teria adotado apenas medidas paliativas, não solucionando definitivamente o problema. Juntaram laudo técnico elaborado por engenheiro civil apontando danos estruturais decorrentes das infiltrações.

O Juízo de origem, após instrução, proferiu sentença (ID 16602181) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos pelos autores na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a ré a indenizar a segunda e o terceiro autores pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 2.367,91, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). O índice a ser utilizado é a taxa SELIC.

b) CONDENAR a ré a indenizar a segunda e o terceiro autores pelos danos morais sofridos no valor de R$ 2.000,00 para cada um, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. A partir do momento em que a incidência dos juros e da correção forem simultâneos, aplicar-se-á somente a taxa SELIC.

Irresignado, o condomínio interpôs recurso inominado (ID 16602244), alegando ausência de comprovação dos danos materiais, invalidade do laudo técnico, insuficiência das fotografias e inexistência de dano moral.

Contrarrazões ao ID 16602251.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido, ao IDs 16602245 e 16602246.

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da r. sentença.

Importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada, de um lado, pelo condomínio recorrente, e, do outro, pela proprietária e moradores do condomínio.

A controvérsia recursal consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação imposta ao Condomínio decorrentes das infiltrações que atingiram a unidade dos autores.

Em razões recursais, o Recorrente sustenta que não há comprovação do prejuízo material, que o laudo técnico apresentado pelos autores seria inválido por ser unilateral, que os valores indicados não poderiam fundamentar a condenação e que os fatos narrados não ultrapassaram mero aborrecimento, afastando a configuração do dano moral.

De outro lado, verifica-se dos autos que a sentença reconheceu a existência de registros no livro de ocorrências do próprio condomínio, fotografias dos danos, bem como laudo técnico atestando as infiltrações e seus efeitos, de modo que o recurso devolve à reavaliação da suficiência e validade desse conjunto probatório e, em consequência, a responsabilidade civil do condomínio.

Após exame dos autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas de regência, razão pela qual deve ser integralmente mantida. As alegações recursais não são capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem.

No que se refere aos danos materiais, observa-se que a existência das infiltrações é amplamente comprovada. Consta dos autos, que desde 2017 há registros formais no livro de ocorrências do próprio condomínio noticiando infiltrações no teto do quarto e da sala da unidade dos autores, com relatos de água “escorrendo pelo ventilador”. As fotografias juntadas (ID 18139659, págs. 3 e 5) evidenciam danos no ventilador e na mobília, compatíveis com o histórico de infiltrações persistentes. Ademais, o laudo técnico apresentado pelos autores (ID 18157703), elaborado por engenheiro civil habilitado, confirma que a infiltração é decorrente de falha na impermeabilização do telhado, apontando prejuízos diretos nos ventiladores e demais bens atingidos.

Além disso, o Recorrente limita-se a alegar ausência de comprovação dos danos, mas não produz qualquer prova técnica capaz de afastar a credibilidade dos documentos apresentados. Assim, diante do conjunto coerente e convergente das provas produzidas, não procede a alegação de que os danos materiais não teriam sido demonstrados.

Quanto à validade do laudo técnico, o documento (ID 18157703) descreve de forma clara a origem e a extensão dos danos, apresentando coerência com as fotografias e com as anotações pretéritas no livro de ocorrências. A simples alegação de unilateralidade não invalida o laudo, especialmente quando a parte contrária não apresenta qualquer elemento que o contradiga.

No tocante aos valores dos danos materiais, o Recorrente afirma que seriam meras estimativas. Todavia, a quantificação apresentada pelos autores decorre do custo de reposição dos bens danificados — ventiladores, sofá e reparos de pintura — e está amparada tanto nas descrições do laudo quanto nas fotografias e nos relatos constantes dos autos.

Não se pode exigir dos autores a prévia aquisição dos bens ou a apresentação de notas fiscais, sobretudo porque o dano ainda persistia à época da propositura da ação e porque a obrigação de indenizar não pode ser condicionada a desembolso prévio.

Deste modo, o montante fixado (R$2.367,91) mostra-se compatível com o relato e os danos comprovados, além de modesto diante da extensão dos prejuízos. A sentença observou corretamente o art. 944 do Código Civil, adotando valor proporcional e suficiente à recomposição dos bens atingidos.

Por fim, quanto ao
dano moral
, não prospera a tese de mero aborrecimento. A prova dos autos demonstra, de maneira clara, que os autores convivem com infiltrações desde 2017, situação que ultrapassa o limite do tolerável e compromete a qualidade de vida, a segurança e a salubridade da residência. As fotografias demonstram infiltração a ponto de a água escorrer pelo ventilador, o que, inclusive, representa risco elétrico.

Assim, a habitualidade e persistência do problema, somadas à inércia do condomínio em solucioná-lo adequadamente, evidenciam situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura efetivo dano moral, reconhecido in re ipsa. O valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00)
para cada autor mostra-se equilibrado e proporcional, não havendo motivo para redução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)